Tribunal: TJMT
Processo: 1004457-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004457-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSELI BORGES DE ARAUJO GONCALVES - CPF: 622.350.871-91 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1004457-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1004457-38.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Roseli Borges de Araújo.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA - APOSENTADORIA ESPECIAL (PROFESSORA) – CUMULAÇÃO COM MANDATO ELETIVO – POSSIBILIDADE – ART. 37, § 10 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 37, § 10 da Constituição da República, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Considerando que a autora ocupa o cargo eletivo de vice-prefeita, é cabível a percepção da aposentadoria decorrente do cargo de professora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1004457-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1004457-38.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Roseli Borges de Araújo.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (
Id
. 240540711)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais,
condenando
a parte reclamada a realizar a aposentadoria da autora retroativa à data da implementação dos requisitos (29/11/2023).

Recurso Cível Inominado
(Id.
240540713
)
:
o recorrente suscita, preliminarmente, ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda e, no mérito, requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral, sustentando a impossibilidade de a autora cumular os proventos de aposentadoria com o subsídio percebido em razão do cargo eletivo.

Contrarrazões (Id.
240540716
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1004457-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1004457-38.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Roseli Borges de Araújo.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança
proposta por
Roseli Borges de Araújo
em desfavor do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência–MTPREV, por via da qual alega que, não obstante exercer mandado eletivo como vice-prefeita, cumpriu os requisitos para obter aposentadoria especial pelo cargo de professora.

Sendo assim, ingressou com a presente demanda, requerendo a concessão da aposentadoria.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando
a parte reclamada a realizar a aposentadoria da autora retroativa à data da implementação dos requisitos (29/11/2023).

Contra a sentença de procedência, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que é incabível a percepção simultânea dos proventos de aposentadoria com o subsídio recebido pelo cargo eletivo em questão.

Inicialmente, convém ressaltar que, embora a autoraquia Mato Grosso Previdência-MTPREV seja dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n.o 560/2014.

Assim, o Estado responde solidariamente pelo direito postulado nesta demanda.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÃO ATENDE A UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 1.010 DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA DE ATAQUE ÀS RAZÕES DE DECIDIR QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DA PARTE AUTORA - VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO. 1 - Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2 - O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

(TJ-MT 10049197920188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)”.

De igual forma, a conclusão n.o 16 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO E MTPREV. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO”.

Diante disso, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político estadual.

No que tange ao mérito, a razão não acompanha o recorrente.

Isso porque, em que pese a vedação constitucional de percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 da Carta Magna, há exceção expressa quanto ao exercício de cargo eletivo, conforme disposto no § 10, abaixo transcrito:

“§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados
os cargos acumuláveis na forma desta Constituição,
os cargos eletivos
e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”.
[destaque nosso].

Diante disso, não havendo insurgência quanto ao cumprimento dos requisitos para que a autora se aposentasse em 29/11/2023, a sentença deve ser mantida, pois a autora está investida em mandato eletivo, sendo possível a cumulação dos proventos de aposentadoria com o do cargo de vice-prefeita.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO MUNICIPAL. VEREANÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE AMBOS OS CARGOS. APOSENTADORIA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. - A Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1.988, em seu art. 37, incisos XVI e XVII, institui, como regra, a impossibilidade de acumulação de cargos públicos, empregos e funções, visando, justamente, a prestigiar a higidez dos serviços prestados e, ainda, o princípio da eficiência da Administração Pública. - O art. 38, III, da Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade de acumulação do cargo eletivo de vereador com o cargo efetivo de que o servidor é titular, podendo ambos serem exercidos simultaneamente, se houver compatibilidade de horários. - Estando o servidor aposentado em ambos os cargos de professor, não se configura a incompatibilidade de horários com o exercício da vereança. - O exercício do mandato de vereador não pode ser condicionado à renúncia a um dos cargos de provimento efetivo em que o servidor se aposentou e dos quais era licitamente titular, notadamente na hipótese em que foi requerida administrativamente a suspensão do pagamento dos proventos de um dos cargos durante o período. (TJ-MG - AC: 10024150017457001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 30/03/2017, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2017)”.

Assim, imperioso o reconhecimento de que a autora possui direito de se aposentar, ainda que esteja no exercício de cargo eletivo, nos termos da previsão constitucional.

No que tange aos consectários legais, tendo em vista que se trata de verbas devidas a partir de 29/11/2023,
deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021, r
espeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 21/10/2024